Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702168-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANE DE ARAUJO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juiz do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em 19/07/2024, in verbis: "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LUCIANE DE ARAUJO SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em que pretende provimento jurisdicional, em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, para que a licença-maternidade seja contabilizada a partir da alta hospitalar do filho, sem prejuízo da remuneração; e ajustes da licença prêmio e férias agendadas pela autora para o período subsequente ao término da licença maternidade. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. Mister ressaltar, ainda, que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. A partir da análise dos relatórios médicos anexos aos autos (ID. 204449645), é possível inferir que a parte autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, deu a luz ao seu filho em 01/11/2023, prematuramente, com apenas 29 semanas de gestação. Em decorrência dessa situação, a criança permaneceu internada na UTI Neonatal (UTINEO) até 31/01/2024. Após essa data, a requerente passou a usufruir licença-maternidade pelo período de 16 dias, quando então a criança precisou ser novamente internada em 17/02/2024, com diagnóstico de Tirosinemia tipo I e desnutrição severa, obtendo alta somente em 20/03/2024. Verifica-se, ainda, que diante da nova internação do infante, a requerente solicitou (no 00080-00089079/2024-05 - id. 204449646) a interrupção da contagem da licença-maternidade durante o período de hospitalização, todavia, a Administração permaneceu inerte até o ajuizamento desta demanda quanto ao referido pedido. Considerando que a requerente deveria retornar ao trabalho em 28/07/2024 e receando não ter seu benefício concedido em tempo hábil, houve requerimento de fruição de licença-prêmio e férias, após o término da licença-maternidade. Pugna, em sede de antecipação dos efeito da tutela, que os réus suspendam "a contagem da licença maternidade em que a criança permaneceu pela 2a vez na UTI, do dia 17/02/2024 ao dia 20/03/2024, e a conversão desse período de internação médica da criança em licença para tratamento de familiar, retomando a contagem dos dias remanescentes de licença à maternidade a partir do dia 20/03/2024 (data da alta hospitalar), prorrogando-se até o dia 01/09/2024, bem como a determinação de que o requerido realize os ajustes da licenças prêmio e férias agendadas pela autora para o período sub__sequente ao término da licença maternidade". A espera pela cognição judicial exauriente, consubstanciada pela oitiva da requerida trará prejuízo à parte, resultando na presença do requisito autorizador constante do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009, uma vez que está comprovado que a criança foi privada do convívio com a mãe logo após o nascimento e por força da segunda internação. Para melhor garantir o interesse do infante, entendo que não é razoável que a licença maternidade, iniciada após a primeira alta hospitalar, não seja suspensa diante de nova internação. O período em que a criança permaneceu internada deve ser considerado como licença para tratamento de pessoa da família, sendo a licença maternidade retomada somente após a última alta médica, abatendo-se os dias usufruídos entre as internações. Nessa linha, esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que deve haver a prorrogação de licença maternidade para que sua contagem se inicie apenas após a alta hospitalar do recém-nascido. Confira-se a seguinte súmula dos Juizados Especiais: Súmula no 24 - O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. Acórdão 1295893, 00030925320198070000, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020 Por conseguinte, o período de fruição de férias e de licença-prêmio que coincidir com o da licença-maternidade deverá ser alterado pela administração para a data imediatamente posterior ao término desta, se outra data não houver sido requerida pela servidora, por força do que dispõe o art. 149-A, § 5°, da Lei Complementar n. 840/2011. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida urgente, torna-se imperioso o deferimento do pedido liminar formulado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de urgência para determinar ao réu que desconsidere, para fins de contagem de licença-maternidade, o período em que a criança esteve internada pela segunda vez na UTI (17/02/2024 a 20/03/2024), com a conversão deste período de internação médica em licença para tratamento de pessoa da família. A contagem dos dias remanescentes da licença-maternidade deverá ser retomada a partir de 20/03/2024 (data da alta hospitalar), efetuando os devidos ajustes necessários nas licenças-prêmio e nas férias programadas pela autora para o período subsequente ao término da licença-maternidade. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária a ser aplicada em caso de descumprimento. Atribuo força de mandado à presente decisão. Sem prejuízo do cumprimento da tutela acima deferida, deverá a parte autora emendar a inicial a fim de esclarecer a pertinência subjetiva do IPREV para figurar no polo passivo desta demanda. Prazo de 15 dias. I." Sustenta o agravante, em síntese, que a Súmula n.o 24 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal não é aplicável ao caso, porquanto, ela apenas estabelece o início da licença-maternidade após a alta do recém-nascido internado, sem prever suspensão em caso de nova internação. Aduz que que a suspensão da licença-maternidade não tem amparo legal nos artigos 149-A a 150 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de evitar dano irreparável ao Réu/Agravante, considerando a dificuldade de recuperar valores pagos a título de licença-maternidade, que são considerados irrepetíveis por sua natureza alimentar. É o breve relatório. No julgamento de incidente, a Turma de Uniformização aprovou o enunciado no 24, e cristalizou o entendimento nos seguintes termos: in verbis: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.) No caso concreto, a agravada, deu à luz no dia 01/11/2023 de forma severamente prematura, com apenas 29 semanas de gravidez e com diagnóstico clínico de pré-eclâmpsia grave, tendo que ficar internada na UTI do Hospital Anchieta no período de 28/10/23 a 06/11/23, para realização de parto cesariana de urgência. Em razão do delicado quadro de saúde, o infante somente teve alta da UTI no dia 31/01/2024, contudo diante do diagnóstico de Tirosinemia tipo I, com quadro de desnutrição, voltou a ser internado na UTI pelo período de 17/02 a 20/03/2024. Pretende a agravada a conversão em licença para tratamento de familiar do segundo período de internação na UTI. Compulsando os autos, verifica-se que a licença maternidade findaria em 29/07/2024 (ID 204449645 - pág. 42) e se convertido o segundo período da internação em UTI (de 17/02 a 20/03/2024) em licença médica para tratamento de pessoa de família o término ocorreria em 01/09/2024. A agravante teve ciência da decisão agravada em 23/08/2024 (ID do documento 207857868), tendo interposto o presente recurso em 05/09/2024 (ID 63673641). O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito